Tribunal: TJBA
Processo: 8044057-20.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044057-20.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR registrado(a) civilmente como HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR

AGRAVADO: ITADIL ITABUNA DIESEL LTDA

Advogado(s)
:
FABIO CANDIDO PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Tutela Cautelar de Urgência
. CONTRATO DE
concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores de via terrestre
.
LEI Nº 6.729/79. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SUSPENDEU
os efeitos da rescisão contratual
.
Pertinência. Inexistência
das situações previstas no art. 22
da lei
.
notificação extrajudicial, informando a motivação fundamentada apenas na liberdade contratual. descabimento. probabilidade do direito e perigo da demora caracterizados. encerramento imediato do contrato que causará prejuízos de cunho social e econômico.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO PRETENDIDA. RECURSO conheciDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
De acordo com os art. 21 e 22 da Lei Federal n° 6.729/79, popularmente conhecida como Lei Ferrari, a concessão comercial entre produtor e distribuidor de veículos automotores, em regra, será por prazo indeterminando, salvo se contratualmente for pactuado por prazo determinado, que não poderá ser inferior a 05 (cinco) anos, e quanto à resolução, poderá ocorrer por motivo de força maior, acordo entre as partes, expiração do prazo determinado ou em virtude de infração a dispositivo de lei, das convenções ou do próprio contrato.

2. Verifica-se no caso concreto que o contrato de concessão de revenda firmado entre as partes possui prazo indeterminado, conforme estipulado na cláusula 21. Por outro lado, a parte agravante invocou o instituto da liberdade contratual prevista no art. 421 do Código Civil para motivar a rescisão contratual, não apontando, entretanto, quaisquer
das situações previstas no art. 22
acima mencionado, a ensejar o acolhimento da pretensão de suspensão da tutela de urgência.

3. O
periculum in mora
é reverso, já que o encerramento imediato do contrato ocasionará prejuízos à empresa agravada, que poderá ter que fechar seu estabelecimento e demitir seus funcionários, acarretando prejuízos de cunho social e econômico.

4. Não merece reforma a decisão agravada que determinou a suspensão dos efeitos da notificação extrajudicial de encerramento do contrato e a imediata continuidade das operações comerciais com a agravada, até o final julgamento da demanda, pois respaldada na legislação pátria.

5. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044057-20.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. e outros e como apelada ITADIL ITABUNA DIESEL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.